Tribunal: TJSP
Processo: 2166479-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Prequestionamento - Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166479-51.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante DAL
BOSCO ADVOGADOS S.A., é embargado BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166479-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 40389
EDEC.No: 2166479-51.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : DAL BOSCO ADVOGADOS S/A.
EBDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões

Inocorrência Pretensão de rediscussão da matéria, o que é
vedado
via
declaratórios
-
Prequestionamento
-
Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal
para caracterizá-lo - Suficiência do enfrentamento da
questão de direito debatida - Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC
2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Dal Bosco
Advogados S/A., com fundamento no inciso II, do art. 1.022, do Código de
Processo Civil, por meio dos quais se alegam omissões e obscuridades no
v.acórdão embargado, principalmente em razão da negativa de prestação
jurisdicional no “decisum” e violação ao princípio da fundamentação das decisões
judiciais, nos termos do art. 489, parágrafo 1o, incisos III e IV da Lei no 13.105/15
e art. 93, IX, da CF de 1988.
Não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais se
considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, constou expressamente da r.decisão que: “Com efeito, a
r.decisão proferida às fls. 445 determinou que a instituição financeira apresente
as contas que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 550,
parágrafo 6o, 2a parte c.c. art. 551, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil).
Posteriormente, sobreveio a r.decisão monocrática, de minha
Relatoria, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2152885-67.2020.8.26.0000, que deu provimento, em parte, ao recurso, para
conceder ao agravante o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de abertura dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166479-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
fóruns da Cidade de Porto Alegre/RS, para que junte aos autos a documentação
solicitada pelo juízo, conforme despacho de fls. 371/373 (fls. 720/722, dos autos
principais).
Ora, nada justifica a temeridade do agravante, na medida em
que, em decisão proferida por esta Relatora, foi concedido ao agravante mais 10
(dez) dias para o cumprimento da r.decisão, não havendo que se falar em
prejuízo ou cerceamento de defesa.
Ademais, em consulta aos autos principais (processo no
1084985-12.2019.8.26.0100, no portal desta Egrégia Corte de Justiça
(www.tjsp.jus.br), em 14.07.2020, o Magistrado de primeiro grau proferiu
despacho já ciente da decisão desta Relatora e, tendo em vista a reabertura
programada para 15.07.2020 (Resolução no 011/2020-P da Presidência do
TJRS), determinou que se aguarde até 29.07.2020 a vinda dos documentos
solicitados na r.decisão de fls. 371/373.
O Agravante insiste em buscar argumentos que obstaculize a
determinação para apresentação de documentos e, para tanto, invoca que a
decisão monocrática desta relatora, proferida em 13 de julho do corrente ano, no
bojo do agravo de instrumento, acima referido, de plano, obteve a ciência do
Magistrado que preside o feito (fls. 723, em data de 14/07/2020) e, na sequência,
determinou fosse cumprida.
Nesta senda, vale observar que, a publicação da decisão
monocrática que acrescentou prazo para cumprimento do ato que se espera do
agravante (apresentação de documentos) restou publicada em 16 de julho (fls.
724) e, dessa forma, a fluência se opera a partir de 17 do referido mês, logo, o
termo final se encerrará no dia 30 do corrente mês e ano.
Por conseguinte, importante que se assevere que o agravante, na
qualidade de sociedade de advogados, respeitado seu conhecimento e exercício
de nobre função, jamais, com o devido respeito, deve criar impasses que, ao final,
pouco ou quase nada, salvo prorrogação de dias, acrescenta o direito de defesa
de sua tese desenvolvida em um procedimento de prestação de contas.
O apego excessivo a formalidade, no caso concreto, fere o
princípio maior da cooperação que deve ser observado, em prol da boa-fé e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166479-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
lealdade processual, tudo de forma que a colaboração das partes contribua para
uma decisão de mérito justa” (fls. 13/15).
Na verdade, o que pretende a sociedade de
advogados/embargante é rediscutir a matéria, insatisfeita com o deslinde da
controvérsia. Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Ainda, cabe ressaltar que a questão jurídica trazida à discussão
nesta segunda instância foi efetivamente discutida e analisada pela r.decisão
monocrática e pelo declaratórios, que deixaram expresso as razões pelas quais
manteve a r.decisão de primeiro grau, não havendo necessidade de,
explicitamente, fazer menção a todos os dispositivos legais citados, muito menos
para fins de prequestionamento.
Assim já se decidiu: “Embargos de declaração. Omissão.
Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos lindes do art.
535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos declaratórios não
podem ser usados como meio de prequestionamento de questão constitucional
ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de recurso extraordinário e/ou
especial. Embargos rejeitados” (ED n° 845.838-1/5, Rel. Des. Walter Zeni, 32a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).
Ainda: “Embargos de declaração. Reexame. Inadmissibilidade.
Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria, para
fins de seu prequestionamento com o único objetivo de viabilizar o recebimento
de recurso especial e/ou extraordinário” (ED n° 904.389-1/7, Rel. Des. Willian
Campos, 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).
No mesmo sentido, julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166479-51.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Por fim, observe-se que eventuais recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora